Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE RESERVA DE BILHETE AÉREO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a ré ao pagamento de R$ 4.782,25, a título de danos materiais. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o cancelamento da reserva do bilhete aéreo, às vésperas do embarque, relativo ao trecho Brasília - Rio de Janeiro, contratado pelo autor/recorrente, com saída no dia 07/08/2022, às 08h35, o que o fez adquirir nova passagem, restando por evidente, assim, a falha na prestação do serviço.
5. Embora incontestes as chateações perpassadas pelo recorrente, a situação fática não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, caracterizando-se como mero inadimplemento contratual. Cumpre observar que o autor/recorrente embarcou no mesmo voo anteriormente pactuado, ainda que mediante pagamento de nova passagem por preço demasiado superior. Logo, não teve maiores contratempos relativos ao planejamento da viagem, devendo o imbróglio ser sanado na esfera do dano material. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.
6. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrida, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.